Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado: agravo de instrumento não conhecido, pois decisão que indefere pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Agravo interno conhecido e não provido.